Tribunal: TJPA
Processo: 0800012-67.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800012-67.2021.8.14.0005

APELANTE: JACINTA DE FATIMA SILVA BASTOS SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE. COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. VANTAGEM PECUNIÁRIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEXTA-PARTE DOS VENCIMENTOS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. MESMO FATO GERADOR. LAPSO TEMPORAL. CUMULAÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA
.

1.
Trata-se de recursos de Apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação ordinária de cobrança, julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

2.
Da análise dos dispositivos das Leis Municipais, observo que o adicional por tempo de serviço e o adicional da sexta-parte dos vencimentos integrais têm como fato gerador o transcurso do tempo de efetivo desempenho na função pública.

3.
Nos termos do art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, fica vedado a cumulação de vantagens pecuniárias concedidas sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

4. Resta comprovado nos autos que a servidora já recebe o adicional por tempo de serviço, fator impeditivo para receber o adicional da sexta-parte dos vencimentos integrais.

5. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/3/2024 a 25/3/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800012-67.2021.8.14.0005

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: JACINTA DE FÁTIMA SILVA BASTOS SOUZA

APELADO: MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
JACINTA DE FÁTIMA SILVA BASTOS SOUZA
(ID 15942019)
contra a sentença ID 15941912, prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, que, nos autos de ação ordinária de cobrança, julgou
improcedente o pedido inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões, a apelante sustenta que é servidora pública municipal há mais de 25 (vinte e cinco) anos e, com fundamento no art. 122 da Lei Orgânica do Município de Altamira, ajuizou a presente ação ordinária requerendo a
incorporação aos seus vencimentos do adicional especial sexta-parte.

Nas razões recursais aduz que a sentença merece reforma, por haver diferença entre o
adicional por tempo de serviço
, que tem natureza de antiguidade para os servidores que completam o ciclo de período exigido, podendo ir somando quantos ciclos concluir, e o
adicional sexta-parte,
que é adicional de antiguidade para quem completar 25 (vinte e cinco) anos de serviço público, recebendo o servidor um sexto do salário integral, adicional este que o servidor terá direito de receber apenas uma vez. Afirma que não se pode falar em acúmulo de adicionais de mesma natureza.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, julgar procedente o pedido inicial e determinar que o município de Altamira pague à apelante o adicional sexta-parte previsto no art. 122 da Lei Orgânica do Município.

Certificado a tempestividade do recurso de apelação (ID 15942020).

Contrarrazões infirmando os termos da apelação (ID 15942024).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Ministério Público nesta instância manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (ID 16944741).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação. Passo à análise da matéria devolvida.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido nos seguintes termos:

“(...)

No mérito, a pretensão da parte é improcedente.

Dispõe o art. 122, da Lei Orgânica do Município de Altamira,
in verbis
:

Art. 122 - Ao servidor público municipal é assegurado o recebimento do adicional por tempo de serviço, sempre concedido por quinquênios, bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais após 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício, que incorporar-se-á ao vencimento para todos os efeitos.

Por sua vez, estabelece o art. 151, do Regime Jurídico dos Servidores de Altamira,
in verbis
:

Art. 151 - O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 05% (cinco por cento) a cada 05(cinco) anos de serviço público prestado ao Município, observado o limite máximo de 35% (trinta e cinco por cento), incidente exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo efetivo, ainda que investido o servidor em função ou cargo em comissão.

Inicialmente deve se registrar que a Lei Orgânica, por força de disposição constitucional (art. 29 da CF/88[1]), é norma hierarquicamente superior às demais lei que, porventura, sejam aprovadas para fins de organização da administração municipal, sendo certo, nesses casos, que uma norma de natureza inferior não possui o condão de alterar, muito menos revogar as disposições da norma de hierarquia mais elevada.

Por outro lado, verifica-se que as duas leis municipais remuneram o servidor tomando como fato gerador o tempo de serviço.

Nesse ponto, importante salientar que a Constituição Federal proíbe a cumulação de gratificações com o mesmo fundamento, vedação essa incursa no seu artigo 37, XIV, in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...) XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;”

No caso em análise, os contracheques da parte autora (ID n° 22233972 – fls. 01/02) demonstram que esta já recebe o adicional por tempo de serviço, tornando-se, portanto, inviável a concessão e o pagamento do adicional pretendido na presente demanda, sob pena de violação à Constituição Federal, que veda que acréscimos pecuniários percebidos por servidor público sejam computados ou acumulados para fins de concessão.

Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. P CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DO ADICIONAL BIENAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF, RE 603304 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 24/08/2010, DJe-179 DIVULG 23-09-2010 PUBLIC 24-09-2010 EMENT VOL02416-07 PP-01381).

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. ADICIONAL BIENAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CUMULAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO. I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que não são acumuláveis o adicional bienal e o adicional por tempo de serviço, visto que são acréscimos pecuniários com idêntico fundamento. Precedentes. II e III - Omissis. (RE 587123 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 19/05/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-10 PP02140)”.

Importante ressaltar que o Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, também segue o mesmo entendimento, in verbis:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM PECUNIÁRIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARTE DOS VENCIMENTOS APÓS LAPSO TEMPORAL. CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO DENOMINADA QUINQUÊNIO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, XIV, DA CR/88. PEDIDO IMPROCEDENTE. INVERSAO DA SUCUMBENCIA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PARTA LITIGANTE SOB O MANTO DA JUSTIÇA GRATUITA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Nos termos do que dispõe a Constituição da República/88 e a Jurisprudência do STF, descabe a cumulação de gratificações que tenham por fundamento o mesmo fato gerador. 2. In casu, a gratificação denominada sexta parte dos vencimentos integrais do servidor (artigo 117, da Lei Orgânica Municipal) e o quinquênio (artigo 79, da Lei nº 330/92) possuem, como fato gerador, o tempo de serviço, mostrando-se descabida a cumulação de ambas as vantagens. 3 e 4. Omissis. (Proc. nº 0000368-08.2014.8.14.0081; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; j. 12/03/2018; p. DJe 05/04/2018).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM PECUNIÁRIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARTE DOS VENCIMENTOS APÓS LAPSO TEMPORAL. CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO DENOMINADA QUINQUÊNIO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - O art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, veda o acúmulo de vantagens pecuniárias concedidas sob o mesmo título ou idêntico fundamento; II - In casu, o apelado, servidor municipal, pugnou pelo pagamento da gratificação denominada sexta parte dos vencimentos integrais do servidor, prevista no artigo 117, da Lei Orgânica do Município de Bujaru. Entretanto, a referida gratificação e o quinquênio, previsto no artigo 79, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bujaru, possuem, como fato gerador, o tempo de serviço, mostrando-se descabida a cumulação de ambas as vantagens; III – A documentação acostada ao processo demonstra que o recorrido já recebe o quinquênio, tornando-se, portanto, inviável a concessão e o pagamento do adicional pretendido na presente demanda, sob pena de violação à Carta Magna; IV – À unanimidade, recurso de apelação conhecido e provido, para a reformar a sentença monocrática, julgando improcedente o pedido de pagamento do adicional sexta-parte ao apelado. (Proc. nº 0000370-75.2014.8.14.0081; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha; j. 03/12/2018).

Logo, a improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe, por se mostrar contrária ao entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará e do Supremo Tribunal Federal.

Atento, ainda, ao disposto no art. 489, §1°, inciso IV, Código de Processo Civil, registro que os demais argumentos apontados pelas partes não são capazes de infirmar a conclusão exposta.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto e de tudo o mais que dos autos consta, atendendo aos princípios e demais normas orientadoras da matéria, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, à míngua de amparo legal/jurisprudencial, e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sucumbente, condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária que fixo, nos termos do artigo 85, §3°, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Entretanto, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, aplique-se o disposto no artigo 98, §3° do CPC.

Por fim, de modo a evitar a interposição de embargos de declaração, registre-se que ficam preteridas as demais alegações, por incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que os pedidos de ambas as partes foram apreciados.

Por corolário, ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2º, do Código de Processo Civil.

Caso haja a interposição de recurso, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões e encaminhe-se ao TJ/PA.

Inexistindo recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se os autos, com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Altamira/PA, Data da Assinatura Eletrônica”.

Na inicial a parte autora informa ser servidora pública municipal, tendo ingressado em 3/9/1990, e atualmente exerce a função de auxiliar de serviços gerais, contando com mais de 30 (trinta) anos de efetivo exercício. Requer, nos termos do art. 122 da Lei Orgânica do Município, o pagamento da parcela denominada de
“
adicional sexta-parte dos vencimentos integrais”
.

A controvérsia recursal cinge-se em saber se é devido a parcela denominada sexta-parte dos vencimentos integrais.

Destaco o art. 122 da Lei Orgânica do Município de Altamira, que trata da matéria:

“Art. 122. Ao servidor público municipal é assegurado o recebimento do adicional por tempo de serviço, sempre concedido por quinquênios, bem como a
sexta-parte dos vencimentos integrais após 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício,
que incorpora-se ao vencimento para todos os efeitos.”

Por outro lado, o art. 151 do Regime Jurídico dos Servidores do Município de Altamira dispõe sobre o adicional por tempo de serviço:

“Art. 151. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 05% (cinco por cento) a cada 05 (cinco) anos de serviço público prestado ao Município, observado o limite máximo de 35% (trinta e cinco por cento), incidente exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo efetivo, ainda que investido o servidor em função ou cargo em comissão.”

Importante salientar que a Constituição Federal proíbe a cumulação de gratificações com o mesmo fundamento, vedação essa incursa no seu artigo 37, XIV, “
in verbis”:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;”

Da análise dos dispositivos das Leis Municipais transcritas ao norte observo que o adicional por tempo de serviço e adicional da sexta-parte dos vencimentos integrais têm como fato gerador o transcurso do tempo de efetivo desempenho de função pública.

Compulsando os autos verifico que o contracheque da apelante, constante no ID 15941886, demonstra que a servidora já recebe o adicional por tempo de serviço, o que é impeditivo para o pagamento do adicional da sexta-parte dos vencimentos integrais, sob pena de violação à Constituição Federal, que veda acréscimos pecuniários cumulados sob o mesmo fundamento.

Nesse sentido

cito a

jurisprudência do STF: “
(STF - MS: 39268 DF, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 01/02/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01/02/2024 PUBLIC 02/02/2024), (STF - MS: 38700 DF, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 13/02/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 15/02/2023 PUBLIC 16/02/2023) e (STF - MS: 26164 DF, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 29/06/2012, Data de Publicação: DJe-151 DIVULG 01/08/2012 PUBLIC 02/08/2012)”

Em caso análogo, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM PECUNIÁRIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARTE DOS VENCIMENTOS APÓS LAPSO TEMPORAL. CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO DENOMINADA QUINQUÊNIO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO. 1. O art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, veda o acúmulo de vantagens pecuniárias concedidas sob o mesmo título ou idêntico fundamento; 2. Diante disso, incabível o pagamento pleiteado pela apelante de receber a gratificação denominada sexta parte dos vencimentos integrais do servidor, prevista no artigo 117, da Lei Orgânica do Município de Bujaru, juntamente com o quinquênio, previsto no artigo 79, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bujaru, em razão de possuírem o mesmo fato gerador, qual seja, o tempo de serviço. 3. Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800228-91.2021.8.14.0081, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM PECUNIÁRIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARTE DOS VENCIMENTOS APÓS LAPSO TEMPORAL. CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO DENOMINADA QUINQUÊNIO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, XIV, DA CR/88. PEDIDO IMPROCEDENTE. INVERSAO DA SUCUMBENCIA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PARTA LITIGANTE SOB O MANTO DA JUSTIÇA GRATUITA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Nos termos do que dispõe a
Constituição da Republica
/88 e a Jurisprudência do STF, descabe a cumulação de gratificações que tenham por fundamento o mesmo fato gerador.
2.
In casu, a gratificação denominada sexta parte dos vencimentos integrais do servidor (artigo 117, da Lei Orgânica Municipal) e o quinquênio (artigo 79, da Lei nº 330/92) possuem, como fato gerador, o tempo de serviço
, mostrando-se descabida a cumulação de ambas as vantagens. 3 e 4. Omissis. (Proc. nº
0000368-08.2014.8.14.0081
; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Des.
Roberto Gonçalves de Moura
; j. 12/03/2018; p. DJe 05/04/2018)”

Nesse contexto,
a
gratificação denominada sexta-parte dos vencimentos integrais do servidor e o adicional por tempo de serviço
,
possuem, como fato gerador, o transcurso de tempo de serviço, sendo incabível a cumulação de ambas as vantagens. C
orreta a sentença ao julgar improcedente o pedido inicial.

Em observância ao disposto no
§ 11
do artigo
85
do
CPC
, majoram-se os honorários advocatícios devidos pela autora para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça inicialmente deferida.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, para manter a sentença, pelos seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 18 de março de 2024.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/03/2024